Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-12.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0707912-12.2022.8.07.0019 APELANTE: FLAVIO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em petição de id 79419768, atendendo ao despacho de id 79238466, que havia determinado a sua intimação para comprovar a comunicação sobre a renúncia do mandato, o advogado informa que a família do réu solicitou a renúncia para que pudesse recorrer à Defensoria Pública, porquanto não reúne condições de arcar com as despesas. O advogado apresenta os comprovantes de id 79419775 e id 79419777, que retratam os diálogos via whatsapp entre o patrono e a mãe do réu, que informou o interesse do filho em ser representado pela Defensoria Pública e sua preocupação com os custos dos honorários advocatícios. Assim sendo, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública para regularização da representação processual do réu, tomando a Secretaria as providências necessárias para que tenha acesso às peças juntadas pelo advogado, sob sigilo, em id 79419768. Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator